Tribunal: STF
Processo: RE 1531395
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. MORTE NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. SUCESSÃO. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DEVIDO A CADA TITULAR DO CRÉDITO. 



    1. Falecido o autor do cumprimento de sentença, e habilitando-se os sucessores, passam eles a atuar em litisconsórcio, titularizando cada um deles o direito autônomo sobre uma parcela do crédito a que fazia jus o servidor falecido. 



    2. Dessa forma, para fins de expedição de requisição de pagamento (precatório ou RPV), deve ser considerada a quantia devida a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório desses, pois houve alteração da titularidade do crédito com o óbito do credor originário, tendo este se fracionado e, assim, repercutindo na sistemática de pagamento. 



    3. A expedição de requisições de pequeno valor, em tal situação, não contraria o disposto no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, uma vez que a vedação de fracionamento prevista no dispositivo só incide quando o crédito é único e pertencente a somente um titular” (fl. 7, e-doc. 15).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5°, o inc. IX do art. 93 e o § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “a ausência de pronunciamento efetivo acerca dos dispositivos tidos por violados em confronto com a matéria objeto de apelação e reexame necessário implica em violação ao disposto no art. 1022, II, do CPC e nos artigos 5.º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal de 1988, pois inviabiliza à Recorrente o acesso aos Tribunais Superiores, e, por conseguinte, a plenitude de jurisdição, impedindo que se exerça plenamente o direito à ampla defesa, além de implicar contrariedade direta às demais normas legais aqui indicadas. Essa questão apresenta maior relevo no momento em que se pacifica a não aceitação do prequestionamento implícito” (fl. 4, e-doc. 39).



    Sustenta que, “embora a execução na origem tenha sido ajuizada pelos substituídos (sucessores), o crédito continua sendo único e indivisível. No caso, havendo habilitação dos herdeiros do exequente contemplado com o valor, a requisição expedida deverá considerar o valor unitário do crédito, não podendo se dar na forma de RPV” (fl. 5, e-doc. 39).



    Pede seja “provido o presente Recurso Extraordinário, para que Vossas Excelências reformem o r. acórdão recorrido, emanado do E. Tribunal ‘a quo’, a fim de manter íntegros os dispositivos constitucionais violados, garantindo a inteireza positiva, de autoridade e uniformidade de interpretação da Carta Magna, impedindo-se o fracionamento da execução, na medida que o valor executado deve ser considerado unitário, sob regime exclusivo de precatório” (fl. 6, e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Na hipótese dos autos, houve a sucessão processual do exequente originário pelos seus sucessores, os quais litigam em nome próprio por direito próprio, sendo a execução promovida diretamente por eles e, desta forma, figuram na qualidade de beneficiários individuais de suas quotas partes, ainda que em litisconsórcio. Diante de tal contexto, a parcela devida a cada sucessor constitui crédito autônomo e, sob tal condição, deve ser considerada para fins de enquadramento na modalidade de requisitório de pagamento.



    Logo, a divisão do crédito originário entre os herdeiros por força de sucessão processual não se confunde, pois, com o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela na modalidade de pagamento, sendo cada sucessor beneficiário autônomo da respectiva quota parte. (...)



    Acerca do tema, destaca-se o julgamento do RE 568.645/SP (Tema 148 STF) pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (...)



    Tanto é assim que tem-se admitido o processamento de execução pela quota parte de cada sucessor sem necessidade de habilitação de todos os sucessores. (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (fls. 2-5, e-doc. 15).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645, paradigma do Tema 148 da Repercussão Geral, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Esta a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).



    No caso de litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    Na espécie vertente, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor.



    Portanto, conclui-se que há impossibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, por conta da vedação expressa do § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.417.464-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.378.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crédito de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.481.203-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.500.572, Relator o Ministro Dias Tofolli, DJe 2.7.2024; RE n. 1.485.390, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.4.2024; RE n. 1.391.206, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.8.2022; ARE n. 1.433.881, de minha relatoria, DJe 11.5.2023; RE n. 1.429.840, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.9.2023; ARE n. 1.448.537, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023; e ARE n. 1.439.472, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2023.



    A conclusão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, pelo que merece ser reformada.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e afastar o fracionamento do crédito, de modo que a modalidade de quitação seja determinada em razão do valor total da execução.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora